Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718867-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRENTE: ESPÓLIO DE SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória, fundada no art. 966, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. 2. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, pela impossibilidade de reconhecer quaisquer contrariedades entre a sentença e os preceitos legais indicados pelos autores, indefere-se a inicial. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, alegando, em síntese, que a decisão impugnada teria alterado, em sede de execução, a decisão proferida na fase de conhecimento, afrontando, assim, a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “consoante se verifica, em nenhum momento nos autos do processo originário a compensação foi afastada. Assim, quando do cumprimento de sentença, houve apenas o atendimento estrito ao que restou determinado” (ID Num. 43929424 - Pág. 3); “dessa forma, a agravante não demonstrou qualquer elemento que fundamentasse sua alegação de ofensa à coisa julgada” (ID Num. 43929424 - Pág. 3). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017